Tribunal: TJSP
Processo: 2252406-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem fiança ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Embora não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem fiança ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Embora não seja excessivo o volume de entorpecente apreendido - 31 porções de maconha (44,4 g), 71 eppendorfs de cocaína (21,5 g) e 25 invólucros plásticos de crack (4,1 g) -, deve ser sopesada a variedade das drogas encontradas na ocorrência, bem como o modo em que estavam acondicionadas, elementos que indicam a prática da traficância e denotam a gravidade concreta da infração. Acresça-se que a constatada reiteração delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, como garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.